Tribunal: TJBA
Processo: 8000941-81.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000941-81.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLESIONILDES SILVA DAMASCENO Advogado(s): UBIRAJARA OLIVEIRA SILVA APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A e outros (3) Advogado(s): I PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. VALORES. DEVOLUÇÃO. RELAÇÃO COMERCIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL. JUNTADA. IMPACTUS/TELEXFREE. ÔNUS DA PROVA. TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO. SENTENÇA. ANULAÇÃO. I - O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo do seu direito, contudo, admite, diante de situações específicas, de excessiva dificuldade de obtenção, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, como a determinação liminar de exibição de documentos. II – A apresentação, com a inicial, de documentos que comprovam a relação comercial entre as partes, bem como a realização do depósito do valor investido, torna incabível o indeferimento da inicial, por ausência de prova mínima. III – Evidenciado que a sentença incorreu em error in procedendo, impõe-se a sua anulação e o retorno dos autos à origem, para regular processamento. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000941-81.2019.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, em que figura como Apelante CLESIONILDES SILVA DAMASCENO e como Apelada YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE). ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ANULAR A SENTENÇA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA